Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONOS NÃO USUFRUÍDOS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO EM EXECUÇÃO COLETIVA DETERMINANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXEQUENTES. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executória formulada em cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 2012.01.1.135868-9, objetivando o pagamento de valores devidos a título de conversão em pecúnia de abonos não usufruídos. 1.1. Em seu recurso, o exequente requer o afastamento da prescrição, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular andamento processual.
2. Para a execução das dívidas passivas do DF, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto-lei 20.910/1932. 2.1. O entendimento de que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90”, foi firmado no julgamento do REsp no 1.388.000/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 877). 2.2. Insta destacar, também, a Súmula 383 do STF, a qual dispõe que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.
3. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da ação de execução coletiva interrompe o prazo prescricional, que só volta a correr com o trânsito em julgado do último ato processual da causa interruptiva. 3.1. Precedente: “[...] ‘Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos’ (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). [...]” (Corte Especial, EREsp no 1.676.110/RS, rela. Mina. Laurita Vaz, DJe 27/11/2019).
4. Na hipótese em apreço não ocorreu a prescrição da pretensão executiva. 4.1. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 22/04/2014 para o Sindicato e em 07/05/2014 para o DF. 4.2. Ato contínuo, o Sindicato deu início à execução coletiva em abril de 2016, antes do transcurso de cinco anos do trânsito em julgado da ação coletiva. 4.3. A contagem do prazo prescricional foi reiniciada a partir do último ato processual da causa interruptiva, ou seja, com o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a execução coletiva. 4.4. De acordo com os autos da execução coletiva, em 11/04/2018, foi determinado o arquivamento definitivo do feito. 4.5. A presente demanda foi proposta em 03/06/2019, antes do transcurso da prescrição quinquenal.
5. Recurso provido. 5.1. Sentença cassada.